Tribunal: TJES
Processo: 5000144-38.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-38.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
AGRAVADO: ADELINA REKEL DA SILVA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000144-38.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES
AGRAVADO:
ADELINA REKEL DA SILVA
Ação de origem: 0002319.17.2021.8.08.0030, em trâmite no Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL POR PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada, servidora temporária contratada pelo ente municipal, teria ajuizado a ação nº 0002319.17.2021.8.08.0030, em trâmite perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Linhares contra o ora agravante, visando reduzir a sua carga de trabalho em virtude a exigência de cuidados e atenção rotineira exigidos por seu filho, que é menor de idade e portador do transtorno do espectro autista;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Linhares, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a redução da carga horária de trabalho da requerente Adelina Rekel da Silva, nos termos solicitados na inicial, enquanto perdurar a necessidade de acompanhamento no trato da saúde de filho, permanecendo os seus vencimentos inalterados [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);
iv)
a parte agravada, por sua vez, respondeu ao recurso, destacando ser o caso de manutenção da decisão de urgência proferida pelo Juízo
a quo
.

(2).
A despeito da comprovação da existência de ente familiar com TEA (transtorno do espectro autista), o Município agravante aduz não possuir previsão legal a lhe permitir a pretendida redução da carga horária, na medida em que a agravada restou contratada no regime temporário, não sendo, portanto, servidora efetiva. Sobre o ponto, é preciso dizer que, por força de decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1.237.867, é reconhecida aos servidores públicos, com filho ou dependente portador de necessidades especiais, a possibilidade de redução de jornada de trabalho, mesmo quando não exista legislação específica a tratar do tema, alcançando “órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios”. Daí, constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais e também na Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada e sua prole, em evidente
periculum in mora reverso
. Por sua vez, em caso de improcedência dos pedidos da parte autora na ação de origem, ora agravada, vê-se a nítida possibilidade de ressarcimento dos cofres públicos via reposição estatutária ou outro mecanismo adequado. Por tudo isso, ao sopesar os bens jurídicos tutelados, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)